Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728056-21.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. ANPP. Suspensão condicional do processo. Provas. Calibração do etilômetro. Consunção. Pena de multa. Gratuidade. Apelação do réu não provida. Provida a do MP. I – Caso em exame 1. Apelações de sentença que condenou o réu 7 meses de detenção, 11 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo por 2 meses e 10 dias, pelo crime de embriaguez ao volante e o absolveu do crime de condução de veículo sem habilitação. II – Questões em discussão 2. Discute-se: (i) o cabimento do ANPP ou da suspensão condicional do processo; (ii) validade do teste do etilômetro; (iii) se há provas suficientes do crime de embriaguez ao volante; (iv) se é possível reconhecer consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e conduzir veículo sem habilitação; (v) pena de multa; e (vi) gratuidade de justiça. III – Razões de decidir 3. O acordo de não persecução penal, do art. 28-A do CPP, só pode ser oferecido na fase pré-processual, sendo inviável após a sentença condenatória (precedentes do STF e STJ). 4. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da L. 9.099/95, pode ser oferecida antes da sentença condenatória, salvo em caso de desclassificação ou procedência parcial da pretensão punitiva (súmula 337 do STJ). 5. A idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante (AgRg no AREsp n. 411.064/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/04/2016). 6. As declarações do agente público que participou da abordagem do réu, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes com os depoimentos das testemunhas, em juízo, e o teste de alcoolemia, são provas suficientes de que o réu conduziu, embriagado, veículo automotor. 7. Comete o crime do art. 309 do CTB - conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano -, quem dirige veículo sem ter habilitação e colide em outros dois veículos que estavam parados em bloqueio de trânsito. 8. Não há consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação (súmula 664 do e. STJ). 9. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 10. A capacidade econômica serve de parâmetro para fixar o dia-multa, que, se fixada na fração de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, é proporcional à condição do acusado que se alega hipossuficiente. 11. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei. IV. Dispositivo 11. Apelação do réu não provida. Provida a do MP. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 292, 293, 298, 306 e 309; CPP, art. 28-A; L. 9.099/95, art. 89. Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 191.464/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 194677, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022; AgRg no HC n. 453.137/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018; súmula 664; TJDFT, acórdão 1850092, 0708804-39.2022.8.07.0012, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/04/2024; súmula 26. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Defende que a ausência de comprovação da regular calibração ou aferição do etilômetro inviabiliza a utilização do teste como prova de materialidade do delito. Pleiteia a absolvição diante da ausência de prova segura da embriaguez. Colaciona julgado do TJMG. Requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (OAB/DF 666.666), via sistema de intimações eletrônicas (portal de intimação). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A última calibração do etilômetro, no caso, havia sido feita em 5.5.23, quatro meses antes da data do fato (8.9.23). E no teste de alcoolemia consta que a próxima certificação ocorreria em 27.7.24, o que demonstra que o etilômetro estava em conformidade com os padrões de precisão e confiabilidade estabelecidos pelo Inmetro (ID 74862050). No caso, o teste do etilômetro é válido, pois feito com aparelho calibrado e dentro do prazo de aferição, conforme a Resolução CONTRAN no 432/2013. Desnecessário que seja apresentado documento comprobatório específico de calibração ou aferição metrológica do aparelho, como pretende a defesa. O teste de alcoolemia constatou que o réu apresentava concentração de 1,11 mg de álcool por litro de ar alveolar (ID 74862050). Constatado pelo teste de alcoolemia que o réu apresentava concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite estipulado por lei, a presunção de veracidade do resultado para embriaguez só pode ser afastada mediante prova em contrário. (ID 77223112 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023